Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime.
2. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso.
3. Recurso não provido.